Tribunal: TJES
Processo: 5005785-74.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005785-74.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: HELENO GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005785-74.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
HELENO GOMES DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o ,apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONSUMIDOR QUE FOI INDUZIDO A ERRO. ABUSIVIDADE DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO DEFLAGRADA. RELAÇÃO DE TRATO CONTINUADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 29 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por
HELENO GOMES DA SILVA
em face de
BANCO BMG SA,
alegando, em síntese, que procurou a ré para celebrar contrato de empréstimo consignado, sendo surpresada com a informação de que tratava-se, na realizada, de contrato de cartão de crédito consignado, tendo sofrido vários descontos mensais em razão deste. Desta feita, requer seja declarado nulo o contrato de cartão de crédito, a restituição dos valores descontados, em dobro, e, a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Diante dessas considerações, pronuncio a PRESCRIÇÃO dos descontos no benefício previdenciário da parte requerente, relativo ao contrato de cartão de crédito consignado n. 12358535 (NB 538.226.096-2), realizados antes de 03/06/2019. Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado n. 12358535 (NB 538.226.096-2) e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada desconto realizado e comprovado nos autos, caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos. CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, nos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda (03/06/2019 a 03/06/2024) e aquelas que houverem sido descontadas durante o processo, a serem apuradas em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela não prescrita e efetivamente descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem [já que o referido índice também desempenha tal função]), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$ 1.408,03 (mil quatrocentos e oito reais e três centavos), correspondente aos valores creditados na conta da parte autora mercê do cartão de crédito consignado que vem de ser declarado nulo (TED - ID 46917139-pág. 01/02), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora. CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem.

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, suscitando preliminar incompetência dos juizados, ante a necessidade de produção de prova pericial, bem como preliminar de prescrição e decadência. No mérito, aponta como fundamento a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como o dever de conhecimento de seus termos pela parte contratante, ora recorrida. Ademais, quanto a negativação, aduz a recorrente que não há qualquer ilegalidade na conduta, uma vez que trata-se de exercício regular do direito. Por fim, caso a sentença seja mantida, pugna pela procedência do pedido de compensação dos valores depositados na conta da requerente.

4. O Requerente, ora Recorrido, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial.

5. Quanto a preliminar suscitada, havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

6. Inicialmente, quanto a preliminar de decadência, comungo do entendimento exarado pelo juízo a quo, na medida em que não aplica-se ao caso em apreço as disposições previstas nos artigo 178 do Código Civil e do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor.

7.
Quanto a preliminar de prescrição, Efetivamente, a presente lide versa sobre relação de trato sucessivo, o início da contagem do prazo prescricional se inicia a partir do vencimento da última parcela. Nesse sentido, assiste razão o juízo de primeiro grau, frente ao reconhecimento parcial da prescrição.

8. No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, nota-se que a consumidora pretendia, na verdade, a contratação de um empréstimo consignado (e não um cartão de crédito), de modo que cabia ao Requerido demonstrar a regularidade da contratação, sobretudo quanto ao cumprimento do dever de informação em relação aos termos da avença. Quanto ao ponto, necessário dizer que a matéria em debate no presente caso, referente à prática de empréstimos realizados pelas instituições financeiras sem a adesão aparentemente voluntária dos consumidores, tem se repetido rotineiramente no âmbito desta Turma Recursal, inclusive em relação a diferentes estabelecimentos bancários, com promoção de vínculos negociais os quais, embora às vezes formalmente válidos, sugerem não contar com a firme pactuação dos clientes, que noticiam sempre a surpresa de descontos em seus rendimentos sem prévia solicitação, ainda que passado algum tempo do início da correspondente convenção financeira. De registrar que a questão em comento foi versada de maneira semelhante nos autos de vários feitos em relação especificamente ao Requerido, volume de ações que reforça, por sua mesmeidade, as alegações dos consumidores de que tais ajustes podem ter sido realizados sem a tomada de seus consentimentos (ou de modo precário).

9. Nesse sentido, considerando que não é possível aferir a regularidade da contratação em comento (especialmente quanto ao pleno conhecimento da consumidora quanto aos termos do negócio), não merecem acolhida as razões aduzidas pelo Requerido em seu recurso, reiterando neste momento o entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à declaração de nulidade da contratação, bem como no que tange à restituição em dobro do montante descontado em desfavor da Autora (em consonância com o disposto no Enunciado 29 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo) e no que se refere aos danos morais, arbitrados em montante razoável e em consonância com os critérios balizadores pertinentes à sua fixação.

10.
Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON - VOGAL

Acompanho o venerável voto condutor, com a ressalva da

prescrição
, porquanto seja aplicável ao caso concreto, que versa sobre o ressarcimento de valores indevidamente cobrados do consumidor, o prazo trienal do art. 206, §3º, IV, do CCB/02.
In verbis
:

Art. 206. Prescreve:

[...] § 3º Em três anos:

[...] IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa; [...]

Com efeito, ainda que se considere a existência de prestações de trato sucessivo, em que a lesão cogitada renova-se periodicamente, devem ser reputadas prescritas aquelas que se venceram anteriormente ao lapso de três anos retroativos ao ajuizamento da demanda, o que no presente caso abarca a totalidade das prestações. Nesse sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. INCIDÊNCIA DAS NORMAS RELATIVAS À PRESCRIÇÃO INSCULPIDAS NO CÓDIGO CIVIL. PRAZO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. O diploma civil brasileiro divide os prazos prescricionais em duas espécies. O prazo geral decenal, previsto no art. 205, destina-se às ações de caráter ordinário, quando a Lei não houver fixado prazo menor. Os prazos especiais, por sua vez, dirigem-se a direitos expressamente mencionados, podendo ser anuais, bienais, trienais, quadrienais e quinquenais, conforme as disposições contidas nos parágrafos do art. 206. 2.
A discussão acerca da cobrança de valores indevidos por parte do fornecedor se insere no âmbito de aplicação do art. 206, §3º, IV, que prevê a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Havendo regra específica, não há que se falar na aplicação do prazo geral decenal previsto do art. 205 do CC. Precedente.
3. A incidência da regra de prescrição prevista no art. 27 do CDC tem como requisito essencial a formulação de pedido de reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço, o que não ocorreu na espécie. [...]. (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.238.737; Proc. 2011/0038777-2; SC; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 08/11/2011; DJE 17/11/2011)

Em caso análogo, que versava sobre a contratação abusiva de comissão de corretagem, pronunciou-se a Turma de Uniformização de Interpretação da Lei, do Colegiado das Turmas Recursais do Espírito Santo, no bojo do incidente n° 014/2013, fixando a mesma tese ora esposada, isto é, de que
a restituição das parcelas indevidas sujeita-se ao prazo prescricional de três anos.
Idêntico posicionamento emanou do C. STJ, ao firmar as teses vinculantes no tema de nº 938, sobre a mesma temática (comissão de corretagem); do tema nº 560, similar ao ora enfocado (cobrança sem respaldo contratual); do tema 919 (
repetição do indébito em cédula de crédito rural
), e do tema nº 610 (relativo ao ressarcimento por cláusula de reajuste reputada nula em plano de saúde). Neste último caso, entendeu-se que o pedido de ressarcimento se baseia no
enriquecimento sem causa
da fornecedora, uma vez que a cláusula de reajuste foi considerada nula. “
Havendo pretensão de reconhecimento do caráter abusivo de cláusula contratual, sua invalidação tem como consequência o desaparecimento da causa lícita do pagamento que foi efetuado a tal título, caracterizando, assim, o enriquecimento indevido daquele que o recebeu
”, declarou o ministro Bellizze, relator do aresto.

Induvidoso, portanto, que a Corte Superior tem albergado, de forma predominante, no enfrentamento de lides assemelhadas à vertente, o entendimento de que a pretensão “revisional” ou “anulatória” veicula, em realidade, uma postulação
condenatória
, que tem por pressuposto o enriquecimento sem causa, suscetível, portanto, ao prazo extintivo do art. 206, §3º, IV, do CCB (STJ; Recurso Especial nº 1.360.969 – RS), tendo por termo
a quo
a data do pagamento. Essa mesma linha de raciocínio é a desenvolvida no caso em apreço.

Idêntico posicionamento veio a ser acatado pela Turma Recursal da Região Norte do ES, ao apreciar o RIn nº 0016214-06.2015.8.08.0014, da relatoria do Exmo. Dr. Gedeon Rocha Lima Junior, assim ementado:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARATÓRIA MATERIAL E MORAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COBRANÇAS TARIFÁRIAS.
TARIFA DE CADASTRO (R$ 590,00). TARIFA DE CUSTO DE PROCESSAMENTO (R$ 250,00). TARIFA BANCÁRIA (R$ 4,50). PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE, COM A CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESTITUIÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS.
PRESCRIÇÃO TRIENAL.
RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA PLEITEANDO A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO PELA PRESCRIÇÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, ESTANDO SUSPENSA A SUA EXIGIBILIDADE COM BASE NO ARTIGO 98, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (LEI 13.105/2015).

Destarte, acompanho o voto condutor , quanto aos demais capítulos, mas voto pelo provimento parcial do recurso, no que toca ao reconhecimento da prescrição trienal no caso concreto.

Logo, sem custas e honorários haja vista o provimento parcial do recurso.